Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006889-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 497.667.082-15 (ADVOGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENECI JOSE DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEODETE TAVARES - CPF: 326.040.682-49 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 513.132.941-87 (AGRAVADO), MARCELO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 976.969.431-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO – SOBREPARTILHA – IMÓVEL RURAL DE TITULARIDADE DO INCRA – PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE A POSSE – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Comprovado o direito de posse outorgado pelo INCRA sobre imóvel rural, é possível a sobrepartilha da Licença de Ocupação, nos termos do art. 620, IV, ‘g’, do CPC.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006889-04.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em inventário na forma de arrolamento, indeferiu pedido de sobrepartilha do imóvel rural.

A agravante alega que o objeto do feito se trata de área no Assentamento Barranqueira, com aproximadamente 25 hectares, parcela rural no 012, denominado Sitio 2 Irmãos, localizado no Município de Cáceres/MT, que ficou fora do inventário e partilha.

Aduz que após o falecimento da mãe (Geneci) que era assentada, os agravados tomaram posse da porção do imóvel rural em apreço, e lhe informaram que ela não teria direito a seu quinhão.

Diz que o juízo
a quo
entendeu que
o bem imóvel descrito não é passível de ser inventariado por se tratar de parcela de projeto de assentamento de titularidade do INCRA
.

Pontua que, no entanto, o art. 26 do Decreto no 9.311/ 2018, dispõe que o Contrato de Concessão de Uso é transferível por sucessão legitima.

Assegura que
a legislação vigente deixa clarividente o direito da Recorrente em requerer a sobrepartilha do imóvel que está sob a posse dos demais herdeiros, pois se trata de sucessão legitima, ocorrido pela morte da assentada Geneci
.

Tutela recursal indeferida (id. 126176694).

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (id. 129383168).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A controvérsia do presente Recurso cinge-se à possibilidade de sobrepartilha de imóvel rural de titularidade do INCRA. A agravante se insurge contra o
decisum
proferido nos seguintes termos:

“
1. Trata-se de inventário, na forma de arrolamento proposto por
ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SILVA, DEODETE TAVARES
e
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA,
em razão do falecimento da “de cujus”
GENECI JOSE DE OLIVEIRA SILVA
, todos qualificados nos autos.

2. O feito foi sentenciado, conforme Id. 55593007.

3. O herdeiro Deodete Tavares, no Id. 67914449, requereu a sobrepartilha do imóvel rural denominado Sitio 2 irmãos, localizado no Projeto de Assentamento Barranqueira, com aproximadamente 25 ha, parcela rural no 012.

4. Sem razão o pedido de sobrepartilha, pois o bem imóvel descrito não é passível de ser inventariado por se tratar de parcela de projeto de assentamento de titularidade do INCRA.

[...]

6. Assim,
INDEFIRO
o pedido de sobrepartilha de Id. 67914449.

7.
CUMPRA-SE
a sentença derradeira, providenciando e expedindo o necessário. ”

(id. 64416231).

Extrai-se dos autos de origem que a agravada Rosimeire requereu a abertura do inventário na forma de arrolamento sumário dos bens deixados por Geneci José de Oliveira Silva, mãe das partes qualificadas, que faleceu em 13/03/2021.

A partilha amigável foi homologada em relação aos seguintes bens:

a) Bote-Small Boat, Motor/Série Potmax30HP, construtor Alufort, ano de construção 2012, Chassi n°02.12.0725, cor azul, comprimento total 5,00, mat. construção casco alumínio, em mau estado de conservação, estimado em R$ 3.000,00;

b) Motoneta, marca/modelo Honda Biz 125 ES, de cor amarela, ano de fabricação 2009, placas noNPJ 8320, chassi no 9C2JC42209R104969, em mau estado de conservação, estimado em R$ 5.763,00;

c) R$ 13.412,78, em conta bancária da Caixa Econômica Federal, Ag: 0870, Conta Poupança 63897-0.

Contudo, a agravante postula a sobrepartilha do imóvel rural denominado Sitio 2 irmãos, localizado no Projeto de Assentamento Barranqueira, com aproximadamente 25 ha, parcela rural no 012. Ela alega que o referido bem ficou de fora da partilha, e só teve conhecimento desse fato após prolatada a sentença. Diz que seus irmãos informaram não partilhariam o bem, já que o agravado Marcelo encontra-se residindo no local.

Ocorre que o imóvel foi apenas destinado à
de cujus
pelo INCRA em 21/09/1999. Confira-se:

Todavia, a agravada defende que se trata de
partilha do
Contrato de Concessão de Uso
, o qual seria transferível por sucessão legitima.

O documento acima colacionado indica que a
de cujus
GENECI JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

era titular da Licença de Ocupação do bem, que decorrida de título outorgado pelo INCRA. Posto isso, o fato e o imóvel ser de propriedade deste é irrelevante, pois o direito de posse sobre o imóvel rural pertencia à mãe da agravante e dos agravados.

Ademais, o fato de se tratar de terra pública, pois não há escritura em nome de particular, não conduz à ausência da posse e do direito sobre ela, pois a hipótese se trata de área rural sujeita a ocupação e a possibilidade de aquisição junto ao poder público, conforme se constata pelo documento de id. 124465658, que informa que “
o Acordo de Cooperação Técnica da Prefeitura de Cáceres e o INCRA do Titula Brasil planejará para 2022 uma ação conjunta para orientar os assentados do referido PA sobre o processo de Titulação
”.

E como é cediço, a posse constitui caráter patrimonial, sendo portanto viável o interesse da agravante partilha do direito possessório, conforme disposto no art. 620, IV, g, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PARTILHA DE IMÓVEL EM NOME DO INCRA. REFORMA. INVENTÁRIO NO QUAL SE PRETENDE A PARTILHA NÃO DO IMÓVEL EM SI, MAS DOS DIREITOS SOBRE A POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL. VIABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 620, IV, ‘G’, DO CPC. LICENÇA DE OCUPAÇÃO OUTORGADA PELO INCRA AO DE CUJUS QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DA POSSE POR ELE EXERCIDA
. DIREITOS SOBRE A POSSE DOTADOS DE EXPRESSÃO ECONÔMICA, PODENDO SER INVENTARIADOS E PARTILHADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ PARA OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE OS BOVINOS PERTENCENTES AO DE CUJUS NA DATA DO FALECIMENTO. INCUMBÊNCIA QUE CABE AO INVENTARIANTE. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO QUE SOMENTE SE FAZ NECESSÁRIA CASO LHE SEJA IMPOSTO ALGUM ÓBICE PARA A OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 12a C.Cível - 0060950-22.2021.8.16.0000 - Cascavel -

Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS -

J. 08.02.2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a possibilidade de sobrepartilha dos direitos possessórios sobre o imóvel do qual a falecida detinha a Licença de Ocupação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022